Tribunal: TJPA
Processo: 0810661-77.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810661-77.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSE MARIA DA SILVA NORONHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP. FATO CONHECIDO POR CHACINA DO GUAMÁ OU CRIME DO BAR DA WANDA. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM FACE DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTIDO NO HABEAS CORPUS Nº 0804168-84.2019.8.14.0000, DE MINHA RELATORIA E JULGADO PELO PLENÁRIO VIRTUAL DESTA SEÇÃO EM 25/07/2019. PRELIMINAR REJEITADA UMA VEZ QUE REFERIDO ARGUMENTO NÃO FOI ENFRENTADO NO WRIT ANTERIOR. ALEGAÇÃO QUE TAMBÉM DEMANDA EXAME APROFUDADO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. EXCESSO DE PRAZO. ARGUMENTO SUPERADO EM VIRTUDE DA PRONÚNCIA DO COACTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO REQUERIDA EM PETIÇÃO AVULSA. INDEFERIMENTO. PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO DO CORRÉU JAISON COSTA SERRA, QUE FIGURA COMO PACIENTE NO HABEAS CORPUS Nº 081135-48.2019.8.14.0000 DE MINHA RELATORIA, APONTADO COMO PARADIGMA, QUE OBTEVE LIMINAR PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, VEZ QUE, AO CONTRÁRIO DESTE, NÃO TEVE A IMPRONÚNCIA REQUERIDA E ATUOU COMO UM DOS EXECUTORES DO DELITO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT PELA REITERAÇÃO DE PEDIDO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Constatou-se que no dia 25/07/2019, esta Seção de Direito Penal, no seu Plenário Virtual, julgou o Habeas corpus nº 0804168-84.2019.8.14.0000, de minha relatoria, impetrado em favor do paciente José Maria da Silva Noronha. Coincidentemente, uma das alegações contidas no
writ
dizia respeito à ausência de indícios de autoria, pois o coacto, no dia do crime, estava no Município de Tracuateua, sendo sequer conhecida por demandar aprofundado exame de prova. Portanto, não há que se falar em reiteração de pedido, uma vez que a matéria sequer foi enfrentada no
writ
anteriormente impetrado. Preliminar rejeitada.

2.

A alegação de ilegalidade da prisão em face da ausência de indícios de autoria não pode ser enfrentada na via eleita, por demandar aprofundado exame de provas, circunstância que impõe o não conhecimento do Habeas corpus.

3.

A súplica referente ao excesso de prazo restou superada com a pronúncia do paciente, nos termos da Súmula nº 21 desta Egrégia Corte.

4.

O pleito de extensão de benefício, constante da petição doc. ID nº 2598456, deve ser indeferido, uma vez que o paciente não se encontra na mesma situação de Jaison Costa Serra, que figura como paciente no habeas corpus nº 081135-48.2019.8.14.0000 de minha relatoria, uma vez que ao contrário do coacto apontado como paradigma que obteve liminar para responder o processo em liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o
Parquet
não requereu sua impronúncia e, segundo a denúncia (doc ID. Nº 2578255, p.30) foi um dos executores do crime, enquanto que Jaison Costa Serra, segundo a mesma exordial permitiu que os demais comparsas se reunissem na panificadora de sua propriedade.

5.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem de habeas corpus tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.

Belém. (PA), 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Jander Helson de Castro Vale em favor do paciente
JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA
, pronunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV, do CP e preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Aduz o impetrante que não existem provas do envolvimento do paciente no crime, pois no dia em que este aconteceu, se encontrava no Município de Tracuateua, assim como há excesso de prazo para a formação da culpa, motivos pelos quais a sua prisão é ilegal.

Pede a concessão liminar da ordem para que seja colocado em liberdade, inclusive com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (doc. ID nº 2557383) e as informações foram prestadas (doc. ID nº 2578255).

Em petição (doc. ID nº 2598456), o impetrante requereu a extensão do benefício concedido ao corréu Jaison Costa Serra, que foi posto em liberdade mediante medidas cautelares diversas da prisão, por meio de liminar concedida nos autos de Habeas corpus nº 081135-48.2019.8.14.0000, também de minha relatoria.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do Habeas Corpus, pois trata-se de reiteração do pedido contido no writ n°0804168-84.2019.8.14.0000, bem como pelo indeferimento do pedido de extensão de benefício, contido na petição doc. ID nº 2598456.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do Habeas Corpus, pois trata-se de reiteração do pedido contido no writ n°0804168-84.2019.8.14.0000.

Em diligência realizada, constatei que no dia 25/07/2019, esta Seção de Direito Penal, no seu Plenário Virtual, julgou o Habeas corpus nº 0804168-84.2019.8.14.0000, de minha relatoria, impetrado em favor do paciente José Maria da Silva Noronha. Coincidentemente, uma das alegações contidas no
writ
dizia respeito à ausência de indícios de autoria, pois o coacto, no dia do crime, estava no Município de Tracuateua, sendo sequer conhecida por demandar aprofundado exame de prova. Portanto, não há que se falar em reiteração de pedido, uma vez que a matéria sequer foi enfrentada no writ anteriormente impetrado.

Ocorre que este argumento não pode ser enfrentado na via eleita, por demandar aprofundado exame de provas, circunstância que impõe o não conhecimento do Habeas corpus.

Ademais, a súplica referente ao excesso de prazo restou superada com a pronúncia do paciente, nos termos da Súmula nº 21 desta Egrégia Corte.

Quanto à petição doc. ID nº 2598456, hei por bem indeferi-la, uma vez que o paciente não se encontra na mesma situação de Jaison Costa Serra, uma vez que ao contrário do coacto apontado como paradigma, o
Parquet
não requereu sua impronúncia e, segundo a denúncia (doc ID. Nº 2578255, p.30) foi um dos executores do crime, enquanto que Jaison Costa Serra, segundo a mesma exordial permitiu que os demais comparsas se reunissem na panificadora de sua propriedade.

Ante o exposto, não conheço da ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2020